Tribunal: TJPA
Processo: 0806639-29.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806639-29.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente foragido pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, no qual a defesa alega ausência de contemporaneidade dos fatos e o decreto preventivo, ausência de justa causa da prisão e concessão de medidas cautelares diversas a prisão, requerendo a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade; (ii) determinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para manutenção da custódia cautelar, e, (iii) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula à data do fato delituoso, mas à atualidade dos fundamentos que justificam a medida, sendo legítima quando baseada em elementos probatórios supervenientes oriundos do aprofundamento das investigações.

4.

A prisão preventiva encontra respaldo na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados por meio das provas testemunhais, dos laudos periciais e prontuários médicos, os quais evidenciam a necessidade de resguardo da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
In casu,
o paciente acertou uma das vítimas com um facão, posteriormente efetuou disparo de arma de fogo contra a segunda vítima, circunstância que resultou em amputação de parte da perna desta.

5.

Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem conhecida e denegada
.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de contemporaneidade não se configura quando a prisão preventiva se fundamenta em elementos probatórios supervenientes que evidenciam a necessidade atual da medida. 2. A gravidade concreta do delito e o risco à aplicação da lei penal constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, IV e IX; CTB, art. 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 195969/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 778209/MG, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; TJPA, HC nº 0807340-24.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Raimundo Gomes da Silva
, em face de ato do Juiz do Termo Judiciário de Aveiro/PA, na Ação Penal nº 0800041-34.2023.8.14.1465, em que figura como suspeito da prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no artigo 121, §2º, I e IV (duas vezes) c/c 69, todos do Código Penal.

O impetrante alega ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, em razão de suposta fuga que teria sido superada pela apresentação voluntária do paciente.

Alega ausência de risco à aplicação da Lei penal, considerando que o paciente teria posteriormente à prisão constituído advogado e apresentado endereço atualizado nos autos.

Sustenta a configuração de constrangimento ilegal decorrente da decretação da custódia cautelar, sob o argumento de ausência de justa causa, sendo suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão liminar para suspender os efeitos do mandado de prisão preventiva, comunicando-se, com urgência, à autoridade coatora. No mérito, pugna pela concessão definitiva do
writ
.

A liminar requerida foi indeferida (ID 34914572).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 36109415).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 36428726).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade,
CONHEÇO
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia cinge-se à aferição de eventual constrangimento ilegal, diante da ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, bem como a insurgência quanto a inexistência de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal, porquanto, no dia 06/08/2022, em via pública, ele agindo de forma consciente e voluntária, por motivo fútil, e valendo-se de meio que dificultou a defesa dos ofendidos, tentou matar as vítimas JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO e HÉRCULES DOS SANTOS SOARES, por meio de golpes de facão e disparo de arma de fogo, não tendo consumado seu intento por motivo alheio a sua vontade, uma vez que as vítimas conseguiram correr e foram socorridas, mesmo tendo sido atingidas significativamente.

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade da preventiva, não merece acolhimento, uma vez que a fuga do paciente justifica a custódia cautelar como medida necessária para garantir a aplicação da lei penal, tendo ele permanecido em local incerto durante lapso temporal relevante.

Como bem salientado pela jurisprudência pátria, a contemporaneidade da medida cautelar deve ser avaliada no momento de sua decretação, e não necessariamente à proximidade temporal dos fatos, especialmente diante de situações de ocultação do réu.

Nesse sentido:

"
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Adulteração de combustíveis. Corrupção ativa. Lavagem de capitais. Liderança. Ordem pública e ordem econômica. Contemporaneidade da medida. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Condições pessoais desfavoráveis. Fundamentação idônea utilizada pelas instâncias antecedentes para decretar e manter a segregação cautelar. Inexistente constrangimento ilegal. Razões recursais que não demonstram o desacerto da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus que buscava a revogação da prisão preventiva dos agravantes ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas. São eles acusados de integrar e liderar organização criminosa voltada à adulteração de combustíveis, corrupção de agentes públicos e lavagem de capitais. 2. Os agravantes alegam, em suma: (i) ausência de elementos concretos para justificar a custódia; (ii) falta de contemporaneidade do decreto prisional; (iii) suficiência de medidas cautelares alternativas; (iv) condições pessoais favoráveis e quadro de saúde debilitado; e (v) violação ao princípio da isonomia em relação a corréu beneficiado com medidas alternativas. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a prisão preventiva dos agravantes está fundamentada em elementos concretos ou se baseia em presunções abstratas; (ii) há contemporaneidade dos fundamentos que justificam a segregação cautelar; (iii) as medidas cautelares alternativas são suficientes para neutralizar os riscos à ordem pública e econômica; (iv) as condições pessoais favoráveis e o estado de saúde dos agravantes devem conduzir à revogação da custódia; e (v) há violação ao princípio da isonomia em razão do tratamento diferenciado em relação a corréu em suposta posição similar. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos robustos que indicam não apenas a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e extensão significativa, mas também o papel central de liderança desempenhado pelos agravantes, responsáveis por engrenagem criminosa que, entre 2019 e 2025, operava por meio de ao menos 19 postos de combustíveis na capital e região metropolitana de São Paulo, com atuação sistemática, reiterada, em larga escala e potencial lesivo acentuado, inclusive com risco concreto à saúde pública e à integridade do mercado regulado. 5.
A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a contemporaneidade não se vincula exclusivamente à data da infração penal, mas à persistência do risco que justifica a custódia cautelar, seja à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.
6. A suspensão das atividades das empresas supostamente utilizadas no esquema delitivo, por si só, não neutraliza os riscos identificados, dado que a organização criminosa poderia continuar a operar por meio de outras estruturas ainda não identificadas, além de manter atos de ocultação patrimonial e de interferência no curso da investigação criminal, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à consecução dos fins pretendidos. 7. As condições pessoais favoráveis dos agravantes e as alegações de quadro de saúde debilitado, embora mereçam consideração no plano humanitário, não possuem, por si sós, força suficiente para afastar a custódia cautelar quando esta se revela necessária e devidamente fundamentada nos termos legais, sendo que a primariedade, a residência fixa ou o exercício de atividade lícita não constituem impedimentos automáticos à decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 8. A alegação de tratamento desigual em relação a corréu beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão não se sustenta, pois os agravantes se encontram em posição de liderança dentro da organização criminosa, não se podendo exigir identidade de tratamento processual entre partes que ocupam papéis claramente distintos na dinâmica delitiva. 9. Os argumentos veiculados pela defesa foram devidamente examinados e repelidos pelas instâncias precedentes mediante decisões motivadas e amparadas em lastro probatório suficiente, que reafirmaram a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que a prisão preventiva, quando lastreada em elementos concretos e dirigida à desarticulação de grupo criminoso com atuação sistemática e permanente, constitui medida adequada e proporcional, não configurando violação ao princípio da presunção de inocência. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 00000000000000265189 SP - SÃO PAULO, HC 265189 AGR/SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 09/04/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2026 PUBLIC 27-04-2026)." (grifos).

"
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NO MODUS OPERANDI E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva decretada após sentença condenatória que fixou pena de 14 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A do Código Penal). A defesa alegou a ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos delituosos, bem como a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a decretação da prisão preventiva padece de ausência de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia;(ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva encontra fundamento idôneo em elementos concretos do caso, especialmente quanto ao risco à ordem pública e à necessidade de aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 4. A ausência de contemporaneidade não invalida a prisão preventiva quando a necessidade da medida é demonstrada com base em elementos concretos e atuais, como o comportamento do paciente e o risco à ordem pública. 5. O Tribunal de origem fundamentou a prisão na gravidade concreta dos crimes e no envolvimento do paciente em organização criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais, evidenciando a sua posição de liderança e o modus operandi sofisticado e reiterado, além de sua fuga após soltura equivocada. 6. A fuga do paciente justifica a custódia cautelar como medida necessária para garantir a aplicação da lei penal, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF. 7.
A contemporaneidade da medida cautelar deve ser avaliada no momento de sua decretação, e não necessariamente na proximidade temporal dos fatos, especialmente diante de situações de fuga ou ocultação do acusado.
8. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que autorize a revogação da custódia ou a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a fundamentação da prisão atende aos requisitos do art. 312 do CPP e está em consonância com o entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 957320 MG 2024/0412254-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)." (grifos)

Das informações prestadas e dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a custódia cautelar encontra suporte na materialidade e nos indícios de autoria, consubstanciados por meio das provas testemunhais, dos laudos periciais e prontuários médicos, os quais evidenciam a necessidade de resguardo da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza excepcional, somente se legitima quando destinada à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, à tutela da aplicação da lei penal ou em razão do descumprimento de medidas cautelares previamente impostas, desde que demonstradas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto visando à revogação da prisão preventiva de paciente acusado de tráfico de drogas. A defesa alega ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, destacando a pequena quantidade de drogas apreendidas e a primariedade do acusado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de periculum libertatis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, conforme o art. 312 do CPP.
[...] IV. Dispositivo 6. Recurso provido. (STJ - RHC: 195969 RS 2024/0109910-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024). (grifos)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, do CP). Sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional. Requer a revogação da custodia cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, consistentes na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, com base em elementos extraídos dos autos.
4. A fundamentação do decreto prisional evidencia a gravidade dos fatos e o histórico de violência do paciente, inclusive com registros anteriores, mesmo quando adolescente, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5.
Não há ilegalidade na decisão impugnada, pois a jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante em crimes de natureza sexual.
6. A gravidade concreta do crime, a relação de parentesco entre vítima e paciente e a possibilidade de reiteração delitiva afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7. A existência de predicados subjetivos favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Habeas corpus conhecido e denegado. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08073402420258140000 27013409, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2025, Seção de Direito Penal). (grifos)

In casu
, tais requisitos mostram-se devidamente atendidos, à luz dos elementos fáticos do delito imputado, consistente em crime contra a vida de duas vítimas, vez que, de forma livre e consciente, e dolo específico ao resultado morte, agindo por motivo fútil, tendo em vista que, diante do pedido da vítima para montar em seu cavalo, a reação do denunciado foi deveras desproporcional e, utilizando-se de emboscada realizada na estrada, tentou matar as vítimas JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO e HÉRCULES DOS SANTOS SOARES, com golpes de facão e disparo de arma de fogo, respectivamente.

Registre-se, ainda, que, conforme se extrai dos autos, em decisão de decreto da preventiva, o magistrado destacou não haver dúvidas acerca das tentativas de homicídio, visto que uma das vítimas teve uma gravíssima lesão, da qual resultou a amputação de parcela de um membro inferior e a outra um corte profundo no braço esquerdo, conforme excerto que se transcreve:

“[...]
In casu
, pelo teor do depoimento prestado na delegacia e pelas investigações extrai- se que o representado é possivelmente dotado de elevadíssimo grau de periculosidade em virtude da forma ardilosa como o crime foi cometido, através da frieza e dissimulação, em total desprezo ao cumprimento das leis e a vida humana.

Inclusive, a periculosidade e o sentimento de impunidade são exponenciais, visto que o acusado continua se evadindo da justiça, possivelmente agredindo e ameaçando testemunhas.

Frisa-se, não se trata de mera conjectura acerca da periculosidade do representado. Pelo contrário, trata-se de PERICULOSIDADE CONCRETA, REAL, uma vez que a frieza da conduta atribuída ao representado

indica o seu total desprezo a aplicação das leis e da vida humana, desprezo este que o torna apto a reiterar

crimes tão graves.

(...)

Como se não bastasse a gravidade, torpeza, premeditação do crime, que por si só já têm o condão de demonstrar a periculosidade e aptidão do representado destruir provas e ameaçar testemunhas.

Desta feita, pelo risco de provas serem destruídas, em especial, o que findaria por prejudicar ou mesmo inviabilizar a instrução criminal, portanto, não se está decretando a prisão preventiva por mera “conveniência” da instrução criminal, mas sim por extrema necessidade, para se evitar o perecimento de

provas e a consequente impunidade. (ID 36109418).

Da mesma forma, mais recentemente, no dia 10/02/2026, o juiz manteve a prisão preventiva sob argumento de que o requisito do
periculum libertatis
continua presente:

“(...) Analisando os autos, e em consonância com o parecer ministerial, entendo que o pedido de revogação da prisão não merece acolhimento.

A prisão preventiva foi decretada com base em fortes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva (fumus comissi delicti), extraídos do inquérito policial que fundamentou a denúncia. Tais indícios permanecem hígidos, não havendo, até o momento, qualquer elemento probatório que os enfraqueça.

Ademais, o requisito do periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado) continua presente. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, a gravidade concreta do delito — uma tentativa de duplo homicídio qualificado por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas — evidencia a periculosidade social do agente e a necessidade de se acautelar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva e assegurar a credibilidade da justiça.

Acolho, ainda, o argumento ministerial de que a manutenção da custódia se justifica pela conveniência da instrução criminal. A fase de oitiva de testemunhas ainda não foi encerrada, e a soltura do réu neste momento poderia gerar justo receio de que ele venha a influenciar no ânimo das testemunhas que ainda serão ouvidas, comprometendo a busca pela verdade real.

As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo réu, como residência fixa e família constituída, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no caso em tela.

Neste contexto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a regular instrução processual.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Raimundo Gomes da Silva, com fundamento nos arts. 312 e 316 do Código de Processo Penal (...)”.

Conforme consignado nos autos, após os fatos o paciente mudou-se da comunidade, não sendo localizado pelas autoridades policiais durante período considerável, circunstância apta a demonstrar risco concreto de evasão.

A posterior constituição de advogado e apresentação de endereço não afastam, por si sós, os fundamentos anteriormente reconhecidos pelo Juízo de origem.

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e autônomo para decretação e manutenção da prisão preventiva.

Nessas circunstâncias, revela-se inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da presença concreta dos requisitos autorizadores da segregação preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, "tendo em vista o risco de reiteração delitiva ante as "extensas fichas criminais", bem como para a aplicação da lei penal pelo fato de o agravante não ter sido mais encontrado e porque "vem tentando intimidar testemunhas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. III - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência “[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV -
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
[...]. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778209 MG 2022/0330016-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

De tal modo, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, porquanto amparada em elementos concretos que demonstram a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a devida aplicação da lei penal.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador

Belém, 18/06/2026